Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718589-57.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A EMBARGADO: M&amp;M ATACADISTA ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator